Tribunal: TJDFT
Processo: 0711695-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711695-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE GOMES SILVA DE BRITO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ELAINE GOMES SILVA DE BRITO contra decisão proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia, pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos na conta-salário que superem 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, decisão nos seguintes termos: “Concedo o benefício da justiça gratuita ao requerente, considerando a sua condição financeira. Trata-se de ação revisional contratual com obrigação de não fazer, cumulada com tutela de urgência, alegando a autora que a instituição financeira vem procedendo a inúmeros descontos diretos em seu contracheque. Aduz que os descontos facultativos constatados contracheque da Autora, incluindo os descontos realizados pelas Requeridas, atingem percentual considerável de seus rendimentos, em verdadeiro confisco de verba alimentar, consignando, ainda, que os contratos cobram juros altos e comprometem a sua renda básica, de modo que os abatimentos incidem em verba alimentícia. Infere que os descontos facultativos chegam a R$ 3.130,13. Pede liminarmente a redução dos descontos para o limite de 30% dos seus rendimentos. É o breve relato. Decido. Com efeito, não existe manifesta ilegalidade no contrato arregimentado entre as partes. A existência de juros compostos e patamar acima da média do mercado não constituem elementos aptos a tornar nulo os termos formalizados, notadamente porque o feito precisa ser melhor instruído, com a real averiguação dos índices e condições. Analisando detidamente o feito, vê-se que a situação financeira da autora não se encontra completamente comprometida, tampouco coloca em risco a sua própria sobrevivência, uma vez que sua renda final disponível é superior a três salários mínimos Ainda, sobreleva notar que o Judiciário só pode intervir para readequar os termos contratuais quando estiver diante de flagrante desproporcionalidade ou em situações onde estejam comprometidos o princípio da dignidade da pessoa humana e a nulidade absoluta do negócio jurídico. Também urge observar que a alegação da necessidade de suspensão dos bloqueios por ser tratar de penhora de verba alimentícia não encontra respaldo jurídico, uma vez que os descontos em contracheque é uma prática lícita e encontra embasamento legal e jurisprudencial. De fato, a jurisprudência do TJDFT vem compreendendo que a intervenção judicial só deve ocorrer excepcionalmente. Nesse sentido: “"PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30% APENAS PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES PARA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. MINIMO EXISTENCIAL MANTIDO. 1. O débito das parcelas consignadas em contracheque obedece ao limite legal de 30% (trinta por cento), nos termos da legislação própria, com destaque na Lei no 10.820/2003 e o Decreto no 8.690/2016, que regulam a consignação em folha em âmbito nacional, e o Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011. 2. Empréstimo para desconto em conta corrente tem respaldo na livre disposição de seu titular, e só se justifica a redução quando, com os descontos, o devedor tiver comprometido o mínimo existencial, por não conseguir manter a própria subsistência com o que lhe sobra. 3. No caso concreto, não se observou comprometimento do mínimo existencial da autora/apelante, nem tampouco violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual devem ser mantidos os contratos. Diante disso, nega-se provimento ao recurso. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1275784, 07004784320208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. Para que seja avaliada a real situação financeira do agravante, a regularidade das contratações efetivadas e o respeito à margem legal de consignação, é imprescindível que se aguarde o devido contraditório. Somente após, e a partir da apresentação nos autos principais de todos os contratos firmados entre o devedor e os credores, será possível analisar a viabilidade de repactuação das dívidas remanescentes, por meio de um plano judicial compulsório. O aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. (Acórdão 1398377, 07334863120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022)" Aqui, impende destacar o recente entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.085), o desconto direto referente a empréstimos não é ilegal, quando houver autorização e enquanto esta perdurar. Nada impede que, com a resposta das instituições financeiras, a situação seja reavaliada, procedendo a uma readequação dos descontos. Em sendo assim, com base nos fundamentos anteriormente expostos, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Designe-se audiência com os credores, a ser realizada no 3 NUVIMEC. Cite-se e intime-se.” – ID 120518270, pp. 1/2. Nas razões recursais (ID 34435592), ELAINE GOMES SILVA DE BRITO (agravante) alega : “A partir dos cálculos realizados, restou claramente demonstrado em petição inicial que os descontos realizados pelas Agravadas no contracheque da Agravante atingem percentual considerável de sua remuneração líquida, superando o limite legal de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos (abatidos os descontos compulsórios e exceções legais), razão pela qual deve haver a redução até enquadramento na margem, conforme requerido em petição inicial. Inobstante os fatos expressamente demonstrados através de documentos cabais que atestam o gravíssimo retrato de comprometimento da verba alimentar e que não deixam dúvidas quanto à flagrante onerosidade e excessivo patamar de retenção promovido, entendeu o Juízo singular pelo indeferimento da tutela de urgência, ancorado na seguinte fundamentação: ( ) Com a devida vênia, Excelências, todos os elementos necessários à concessão da medida antecipatória foram devidamente preenchidos, tendo em vista que a petição inicial foi instruída com: (i) contracheque que demonstra o comprometimento acima do limite legal; (ii) planilha de cálculos indicando a ordem de prioridade e antiguidade das operações; (iii) indicação da expressa previsão legislativa que impõe o enquadramento das cobranças acima do patamar legal de 30% (trinta por cento) (caput do art. 10o do Decreto 28.195/2007); e (iv) demonstração de que a pretensão da Agravante encontra arrimo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, com a devida vênia, a decisão proferida pelo Juízo a quo vai de encontro às provas documentais juntadas aos autos e à legislação e à jurisprudência pátria que disciplinam o tema, sobretudo por não ter amparo no Código de Defesa do Consumidor, posto que deixou de observar a situação de vulnerabilidade do consumidor endividado, conforme será efetivamente demonstrado pelos fundamentos jurídicos a seguir. ( ) Ademais, o comprometimento da situação financeira da Agravante, a ponto de colocar em risco sua própria sobrevivência e de sua família restou fartamente demonstrada, sobretudo através da comprovação do alto comprometimento de sua verba alimentar com descontos de empréstimos consignados, na ordem de mais de 50% (cinquenta e cinco por cento) de sua remuneração líquida e de um terço de sua remuneração bruta, sendo esta justamente a situação de comprometimento do princípio da dignidade da pessoa humana da Agravante, que não enseja, necessariamente, a decretação de nulidade absoluta do negócio jurídico, mas implica no seu necessário enquadramento às margens legais, para que continue a produzir legalmente seus efeitos. ( ) Assim, a mitigação dos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda são medidas necessárias no caso dos autos, sobretudo porque as instituições Agravadas, em inobservância ao princípio da boa-fé objetiva, priorizaram somente a majoração de seus lucros, sem aferir o impacto que tais negócios gerariam na privação de parte substancial da verba alimentar dos contratantes, na contramão do que determina o Decreto 28.195/2007, que, conforme será novamente demonstrado adiante, deixou de ser observado, culminando na evidente superação de sua margem consignável pelos descontos realizados pelas Agravadas. ( ) Os descontos compulsórios, no caso dos autos, que devem ser abatidos da remuneração para se chegar à remuneração base de incidência da margem consignável, correspondem, no caso dos autos, a: (i) contribuição previdenciária (R$ 804,25); e (ii) imposto de renda (R$ 953,43); tais valores podem ser constatados no contracheque da Agravante no campo dos “descontos”, totalizando R$ 1.757,68 (mil, setecentos cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos); vejamos: ( ) Ainda, conforme disposição do parágrafo único do art. 10, devem ser excluídas dos cálculos as exceções ali dispostas. No caso dos autos, devem ser excluídas as verbas recebidas a título de auxílio moradia (R$ 1.398,52), por não integrar a remuneração da Agravante, por força do inciso II do referido dispositivo legal: ( ) Em assim sendo, subtraindo os descontos compulsórios (art. 3o) e as exceções legais (parágrafo único) da remuneração da Agravante, tem-se que sua remuneração consignável é de R$ 5.901,89 (cinco mil, novecentos e um reais e oitenta e nove centavos). Calculando-se a margem consignável de 30% (trinta por cento) sobre tal quantia, tem-se o valor limite de R$ 1.770,57 (mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e sete reais), que poderia ser comprometido com as consignações facultativas. ( ) Considerando que a margem consignável da Agravante é de R$ 5.901,89 (cinco mil, novecentos e um reais e oitenta e nove centavos), mas os empréstimos consignados comprovadamente realizados no contracheque da Agravante atingem o valor de R$ 3.130,13 (três mil, cento e trinta reais e treze centavos), nota-se que houve um extrapolamento da margem consignável da Agravante em R$ 1.359,56 (mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). Em caso de superação do limite legal, o parágrafo único do art. 11 do Decreto 28.195/2007 prevê que deve ocorrer a suspensão dos descontos excedentes, nos seguintes termos: ( ) Dessa forma, considerando que, no caso dos autos, a soma das consignações facultativas, comprovadamente, ultrapassa o limite estabelecido no art. 10, é imperiosa a suspensão dos descontos excedentes. ( ) Assim, a planilha de cálculo em anexo demonstra efetivamente o comprometimento excessivo da margem consignável da Agravante, em desrespeito ao dispositivo legal mencionado, posto que os descontos das Agravadas comprometem mais de 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração consignável. Vale ponderar que os nove primeiros descontos realizados no contracheque da Agravante se situam dentro de sua margem consignável, porquanto foram os primeiros a serem inseridos no contracheque, quando ainda havia margem consignável disponível. Por outro lado, os descontos das Agravadas extrapolam a sua margem consignável e, uma vez que o desconto do Banco Santander S/A (de R$ 943,84) foi o primeiro a extrapolar a margem, deve ser reduzido até que seja enquadrado ao restante da margem consignável, para o valor de R$ 150,01 (cento e cinquenta reais e um centavo), com a suspensão dos descontos subsequentes realizados pela Agravada Banco Itaú S/A. Por fim, quanto à probabilidade do direito, importante registrar que a necessidade de limitação dos descontos facultativos ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida possui posicionamento consolidado inclusive perante o Superior Tribunal de Justiça; conforme já salientado acima. Assim, demonstrada a probabilidade do direito, cabe ressaltar a presença tanto do perigo de dano como do risco ao resultado útil do processo. Ao analisarmos o preenchimento deste imperativo não se pode olvidar que a Agravante dependente de sua remuneração para sobreviver, sendo pessoa de parcos recursos, ao contrário das Agravadas – grandes instituições financeiras de lucros vultuosos. Vale destacar, especialmente, que os descontos facultativos constatados no contracheque da Agravante, incluindo os descontos realizados pelas Agravadas, atingem mais da metade de sua remuneração líquida. Com a permanência mensal dos descontos durante o curso da demanda, o perigo de dano é iminente, uma vez que permanecerá privada de sua renda (essencial ao seu sustento e de sua família) durante o curso do processo. Indubitavelmente, se por um lado não se mostra razoável impor à Agravante o ônus de permanecer privado de tamanha monta de seus indispensáveis rendimentos durante todo o transcorrer do processo, por outro, o imediato enquadramento para que o patamar de cobrança passe a respeitar o teto legal em nada prejudica as Agravadas, instituições financeiras de grande porte, sendo certo que o cogente ajuste ora pretendido é incapaz de abalar o pleno e normal funcionamento de suas atividades. Ademais, é evidente que qualquer cidadão que estiver privado de percentual tão elevado de sua verba alimentar terá o seu sustento prejudicado, diante da situação de indignidade a que estará submetido. Por fim, vale ressaltar, renovando-se todas as vênias, que a medida que espera ser concedida é plenamente reversível, pois, mesmo considerando a mínima probabilidade de as Agravadas sagrarem-se exitosas, poderão, a qualquer tempo, voltar a cobrar da Recorrente as parcelas em discussão, tornando a fixá-las em seu contracheque. Não há, portanto, qualquer óbice legal para concessão da medida, posto que sua renda mensal é garantidora do débito. Vale frisar, ainda, que não pretende a Agravante deixar de honrar os seus compromissos. Pretende apenas realizar o seu pagamento nos limites impostos pelo Decreto 28.195/2007, respeitada a sua dignidade, sem o comprometimento desarrazoado de sua subsistência, como tem ocorrido. Ante o exposto, presentes a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, indispensável a reforma da decisão combatida, para conceder a tutela antecipada em caráter de urgência, nos exatos termos especificados em petição inicial.” – ID 34435592, pp. 3 a 13. Defende inaplicabilidade do Tema 1085 do STJ ao presente caso: “Além de todos os elementos expostos, entendeu o Juízo singular pela não concessão da tutela de urgência, em razão do recente julgamento do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, vale ponderar que tal julgamento não possui o condão de interferir no julgamento do caso dos autos, por se tratar de situação absolutamente distinta. Isso porque, conforme é cediço, é possível notar da simples leitura da Tese fixada no referido julgamento, que tal julgamento abarca a licitude dos descontos de “parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente”, não abarcando a limitação aqui pretendida, que envolve descontos no contracheque; vejamos: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” [Tema 1085] Dessa forma, com todo o respeito ao entendimento adotado, imperioso o afastamento do referido Tema 1.085 ao caso dos autos, posto que não se relaciona com ele, sobretudo porque a Agravante discute contratos de empréstimo consignado, cujos descontos são realizados diretamente em sua folha de pagamento, conforme comprovou através da juntada dos documentos necessários (contracheque e extrato de consignações). Não sendo aplicável o Tema 1.085 do STJ, já sendo pacífica a discussão quanto à imperiosidade da limitação dos descontos realizados no contracheque, o que foi inclusive novamente consagrado no julgamento do Tema 1.085 do STJ, em razão de sua natureza; vejamos trecho do debate pela ilustre relatoria: “é justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário.” (Original sem grifos). Com isso, imperiosa a incidência do Decreto 28.195/2007, nos termos já pontuados acima.” – ID 34435592, pp. 13/14. Argumenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, caso presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos estão presentes, pois, conforme salientado acima, há previsão legal expressa (art. 10 do Decreto 28.195/2007) que determina a limitação das consignações facultativas realizadas no contracheque dos servidores ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. No caso dos autos, a Agravante comprovou e demonstrou cada um dos descontos, bem como cada elemento da composição do cálculo, representado por minuciosa planilha de cálculo. Na ocasião, comprovou que seu limite para consignações facultativas é de R$ 1.770,57 (mil, setecentos e setenta e reais e cinquenta e sete centavos), enquanto os descontos facultativos realizados em seu contracheque atingem o valor de R$ 3.130,13 (três mil, cento e trinta reais e treze centavos). Dessa forma, devem ser suspensos os descontos que excedem o limite legal, em atenção ao parágrafo único do art. 11 do Decreto 28.195/2007, que assim determina: Art. 11. As consignações compulsórias têm prioridade sobre as facultativas. Parágrafo único. Caso a soma das consignações facultativas ultrapasse o limite estabelecido no artigo 10, serão suspensos os descontos excedentes, obedecendo-se a seguinte prioridade de permanência: [...] Diante disso, restam comprovadas a probabilidade do direito e o perigo de dano, posto que, se permanecerem os descontos acima do limite legal, a Agravante permanecerá sofrendo prejuízos e sérios danos à sua subsistência. Desse modo, conclui-se pela presença dos requisitos necessários para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam os descontos das Agravadas enquadrados ao limite legal de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida que, no caso dos autos, corresponde o limite ao valor de R$ 1.770,57 (mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos).” – ID 34435592, pp. 14/15. Requer ao final: “Por todo o exposto, requer a Agravante, considerando o integral preenchimento dos requisitos legais do perigo da demora e probabilidade de provimento do recurso: i) A concessão da antecipação da tutela recursal, para se determinar a imediata limitação da soma das consignações facultativas realizadas no contracheque da Agravante ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, nos termos do art. 10 do Decreto 28.195/2007, com a consequente suspensão dos descontos acima da margem realizados pelas Agravadas, conforme planilha anexa, até que se enquadrem ao limite legal posto que preenchidos os requisitos legais, sobretudo conforme planilha anexa; ii) Consequentemente, requer o afastamento dos efeitos da mora para que, após a concessão da liminar, as Agravadas se abstenham de promover a inclusão dos dados da Agravante nos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como se abstenham de promover o desconto da parcela reduzida/suspensa na conta corrente da Agravante, uma vez suspensos os pagamentos por determinação legal, respeitados os parâmetros definidos pelo Decreto 28.195/2007; iii) Com a concessão do pedido liminar, sejam as Agravadas intimadas pessoalmente para cumprimento da ordem, que deverá ser comprovado nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de multa por dia de descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); iv) Ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a confirmação da antecipação da tutela recursal, em todos os seus termos, conforme listado nos itens anteriores.” – ID 34435592, pp. 15/16. Preparo recolhido (ID 34435598 e 34435599). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência requerido pela agravante para limitação dos descontos na conta-salário que superem 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos. Registre-se que não se aplica o entendimento do Tema 1.085 do STJ ao caso, uma vez que a agravante-requerente pugna pela limitação dos descontos realizados em seu contracheque e não em conta-corrente[1]. A agravante alega que os empréstimos junto aos Bancos agravados superam 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos líquidos. Requer sejam todos os descontos promovidos em seu desfavor (consignados) limitados a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado, não evidenciada a probabilidade do direito quanto à alegada possibilidade de limitação das parcelas dos empréstimos contraídos pela agravante ao percentual de 30% de sua remuneração. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada (ID 120298981 do processo n. 0708405-37.2022.8.07.0003). Consta dos autos que a autora/agravante firmou com os Bancos agravados contratos de empréstimo na modalidade de crédito em consignação em folha de pagamento – extrato de ID 120300897, p. 1 dos autos de origem. Consignação em folha de pagamento é prevista nos §§ 1o e 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011 e no art. 10 do Decreto Distrital 28.195/0. Em razão da Lei Complementar 83/2021, que recepciona o teor da Lei Federal 14.131/2021, que autorizou o aumento do percentual de endividamento da renda dos servidores até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação, no âmbito do Distrito Federal, passou de 30% para 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. E o limite legal para desconto em folha de pagamento, ou seja, empréstimo consignado, foi observado, conforme se verifica do contracheque do agravante referente ao mês de fevereiro/2022 (ID 120300895, p. 1 dos autos de origem), no qual consta renda bruta de R$9.058,09 do qual, descontados contribuição previdenciária (R$804,25), imposto de renda (R$953,43) e auxílio moradia (R$1.398,52), resultam rendimentos líquidos de R$ 5.901,89, descontadas as parcelas consignadas dos empréstimos contraídos com os Bancos agravados (R$60,00, R$85,00, R$70,00, R$80,17, R$150,00, R$55,00, R$102,00, R$943,84, R$681,86, R$34,00, R$54,00), totalizando R$ 2.315,87, equivalente a aproximadamente 39,23%(trinta e nove vírgula vinte e três por cento) da renda líquida da agravada. Ressalte-se, por fim, que além dos Bancos agravados (BANCO SANTANDER BRASIL S/A e ITAÚ UNIBANCO S.A), a agravante firmou empréstimos consignados em folha de pagamento com outras instituições financeiras (Banco Pan, Banco Cetelem, Banco Bic), estranhas ao feito (ID120300895, p. 1 dos autos de origem). Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] Em 09/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 – SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora